Tribunal: TJDFT
Processo: 0735053-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735053-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: MARIA APARECIDA ROCHA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Pedido de Reconsideração - Fatos Novos - Alteração da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal A agravada vem aos autos, após oferecer Contrarrazões, a defender a imediata revogação da antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida em favor da agravante. Sustenta a inviabilidade da penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, pois além de já existirem empréstimos em seu contracheque e outra penhora em folha, determinada em outro processo judicial, está em tratamento de câncer, juntando-se laudo médico. Como se sabe, o pedido de reconsideração inexiste no Ordenamento Jurídico. Quando o Juiz profere uma decisão contra os interesses da parte a qual pleiteou determinado pedido ou requerimento, as vias recursais são o meio adequado para alteração da decisão. Situação diferente é quando estamos diante de novos elementos trazidos ao Magistrado. Aqui, embora a parte tenha nomeado o seu pedido como "Reconsideração", na verdade se trata de comunicação de fatos novos, pois as medidas de urgência são concedidas rebus sic stantibus. Quando apreciei a tutela de urgência não possuía a quantidade de informações fáticas trazidas sobre a situação financeira da agravada. De fato, defendo a impenhorabilidade do salário. Entretanto, como a agravada poderia ter visto em julgamentos mais recentes e não realizando o cotejo de julgados antigos, deve-se frisar muito bem esse comportamento, passei a acompanhar a maioria, pois a Turma possui entendimento distinto, seguindo Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sem embargo, a penhora deve ser deferida em percentual razoável, o qual não fira as condições de vida do devedor. Assim, tendo em vista os elementos novos trazidos aos autos, modulo a decisão inicial proferida neste Agravo para reduzir o valor da penhora para 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido e reduzo o valor da penhora para 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Aguarde-se a Sessão de Julgamento para debate no Colegiado. Brasília, domingo, 28 de novembro de 2021, às 18h32min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator